Tribunal: TJSP
Processo: 1011839-88.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. Indenizatória – Empréstimos consignados – Danos materiais e morais.

1. A existência de relação de consumo não implica inversão automática do ônus da prova, porquanto requer a análise da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.

2. Não obstante tenha alegado a falsidade da assinatura

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. Indenizatória – Empréstimos consignados – Danos materiais e morais.

1. A existência de relação de consumo não implica inversão automática do ônus da prova, porquanto requer a análise da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.

2. Não obstante tenha alegado a falsidade da assinatura lançada em parte dos contratos apresentados, a autora dispensou a produção de prova técnica, devendo arcar com o ônus da ausência de prova da legitimidade da contratação.

3. Inexiste ilegalidade nos descontos efetuados em benefício previdenciário para amortização da dívida, quando comprovadas as contratações e a disponibilização do numerário em conta a favor da autora. Danos materiais e morais não configurados.

Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389867
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011839-88.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MARIA DO
CARMO NICOLAU DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011839-88.2018.8.26.0223 -Voto no 45062
2
Voto n°: 45062
Apel. n°: 1011839-88.2018.8.26.0223
COMARCA: Guarujá
APTE. : Maria do Carmo Nicolau de Oliveira
APDA. : BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Responsabilidade civil Declaratória de inexigibilidade de dívida
c.c. Indenizatória Empréstimos consignados Danos materiais e
morais.
1. A existência de relação de consumo não implica inversão
automática do ônus da prova, porquanto requer a análise da
verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua
hipossuficiência.
2. Não obstante tenha alegado a falsidade da assinatura lançada em
parte dos contratos apresentados, a autora dispensou a produção de
prova técnica, devendo arcar com o ônus da ausência de prova da
legitimidade da contratação.
3. Inexiste ilegalidade nos descontos efetuados em benefício
previdenciário para amortização da dívida, quando comprovadas
as contratações e a disponibilização do numerário em conta a favor
da autora. Danos materiais e morais não configurados.
Ação improcedente. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 197/202, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais, bem
como honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade de justiça.
Apela a autora, fls. 205/208, arguindo que as assinaturas
apresentadas em dois dos sete contratos impugnados não são suas. Pondera
que inexistem comprovantes de tradição das quantias, o que representa indícios
de que não recebeu os valores contratados. Sustenta que faz jus à indenização
requerida, uma vez que não houve comprovação das contratações e da
disponibilização dos valores das operações contestadas. Requer o afastamento
das penas de litigância de má-fé.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 212/225 e 226/236.
É o relatório.
A ação proposta para declaração de inexistência de dívida,
condenação do réu à restituição, em dobro, de valores indevidamente
descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, foi julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011839-88.2018.8.26.0223 -Voto no 45062
3
improcedente.
Irresignada, a autora apelou. A leitura das razões recursais,
entretanto, não demonstra desacerto do julgado.
De início, destaca-se que, embora haja relação de consumo
entre as partes, isso não implica na necessária inversão do ônus probatório,
porquanto cabe ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da
alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência (art. 6o, VIII, do CDC).
No caso vertente, essa verossimilhança esvaiu-se após o
exame dos autos.
Isto porque, na inicial, a autora informou, de maneira
superficial, que estava suportando descontos em seu benefício previdenciário,
desde 2010, apontando três instituições financeiras como responsáveis pelas
cobranças indevidas: o Banco Votorantim, o Banco Safra e o Banco BMG.
Verificando inexistir fundamento para a formação do
litisconsórcio passivo, pelo r. despacho de folhas 23/24 o juízo determinou
emenda da inicial para limitação a uma única instituição financeira, ordem
atendida às fls. 27/32.
Ocorre que, nessa emenda, a autora esclareceu que, muito
embora tenha celebrado empréstimos consignados, estes não foram na
quantidade descontada de seu benefício. Informou, outrossim, que não possuía
condições de identificar quais teria firmado, fl. 28.
Na mesma peça, entretanto, afirmou não reconhecer os
seguintes contratos: 237060892, de 23.11.16, 235935115, de 21.02.15,
235935051, de 21.02.15, 235196072, de 12.09.14, 233675613, de 02.06.13,
233675643, de 29.05.13 e 197679972, de 25.11.10, fl. 29.
Em contestação, o Banco Votorantim informou a cessão dos
créditos à BV Financeira, requerendo a retificação do polo passivo da demanda.
Esclareceu que a autora celebrou todos os contratos, apresentando documento
de identificação, no qual se observa assinatura semelhante àquela apresentada
nos documentos que instruíram a inicial. Afirmou, outrossim, que houve efetiva
disponibilização do numerário à autora, apresentando telas sistêmicas, fls. 39/52.
Além disso, foram apresentados os respectivos instrumentos
contratuais, fls. 67/73.
Contudo, em réplica, a autora se limitou a afirmar que era da
instituição financeira ré o ônus de demonstrar a legitimidade das contratações,
bem assim a efetiva disponibilização do crédito. Arguiu, ainda, haver indícios de
fraude em dois deles ( contratos n. 235935051 e 237060892), negando a efetiva
disponibilização dos créditos.
Verifica-se, entretanto, que, na própria réplica, a autora
afirmou ser desnecessária a produção de prova pericial para atestar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011839-88.2018.8.26.0223 -Voto no 45062
4
legitimidade da assinatura contestada, bem como a expedição de ofícios aos
bancos creditados, reiterando essas solicitações às fls. 184, 185, 187, 194/195 e
196.
Essa postura contraditória afasta a verossimilhança de suas
alegações.
Não é razoável supor que, fossem ilegítimos os descontos, a
autora demandaria tanto tempo para se insurgir contra eles, e que, após o
ajuizamento da ação, se empenhasse tanto para afastar a produção de provas,
que corroborariam suas alegações.
Natural, assim, que arque com o ônus da ausência de
demonstração da legitimidade dos dois contratos
Não bastasse, o réu logrou demonstrar, no corpo da
contestação, a transferência dos valores impugnados para contas da autora, em
relação aos demais contratos.
Fato certo é que, inexistindo indícios de fraude ou de erro do
réu, e persistindo a dívida em nome da autora, não há que se falar em
irregularidade nas cobranças efetivadas para amortização da dívida, e,
consequentemente, no dever indenizatório reclamado na inicial.
Por derradeiro, os ônus da sucumbência permanecem a
cargo da autora, que, em observância ao disposto no art. 85, §11 do CPC,
responderá por honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator